Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-07.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004129-07.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCELLO MESSIAS BARBOSA - CPF: 700.795.361-15 (RECORRENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no
1004129-07.2021.8.11.0004 – Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

EMBARGANTE:
MARCELLO MESSIAS BARBOSA.

EMBARGADO:
UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELLO MESSIAS BARBOSA
contra o Acórdão de ID no 158126168, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, diante da ausência de apreciação por este Colegiado acerca do pleito de afastamento da penalidade imposta em primeiro grau.

Na certidão de ID no 159871672, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, em virtude da ausência de apreciação da ausência de apreciação por este Colegiado acerca do pleito de acerca do pleito de afastamento da penalidade imposta em primeiro grau e, por isso, postula seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, para sanar a omissão apontada, diante da ausência de manifestação judicial acerca do pleito acerca do pleito de afastamento da penalidade imposta em primeiro grau.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de retificar o acórdão impugnado, nos seguintes termos:

“ (...)

5.
Pleiteia o afastamento da penalidade imposta em primeiro grau

Com relação a tal questionamento fático jurídico, tenho que, merece ser acolhido, ante ao êxito recursal.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a readequação da mensalidade do dependente Arthur Santos Barbosa, com base na tabela de preços do Plano de Saúde INDIVIDUAL ECONÔMICO COPARTICIPATIVO APARTAMENTO - NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANS 461.112/09-08 - INDIVIDUAL/FAMILIAR do qual o recorrente é titular, com a incidência dos reajustes anuais e de faixa etária realizados durante a vigência do plano, bem como, determino a restituição dos valores pagos a maior até a readequação, na forma dobrada, acrescidos de correção monetária pelo indexador do “INPC” a partir da data do desembolso, e juros de 1% a.m., a partir da citação,
afastando a penalidade aplicada na decisão de ID no 136177197 que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo recorrente.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE DEPENDENTE – COBRANÇA DE MENSALIDADE COM BASE EM TABELA DE PREÇOS DE CONTRATO POSTERIOR E DIVERSO DO TITULAR – IRREGULARIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE TABELA DE PREÇOS DO CONTRATO DO TITULAR – INCIDÊNCIA APENAS DE REAJUSTES ANUAIS E DE FAIXA ETÁRIA – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – PENALIDADE APLICADA EM PRIMEIRO AFASTADA – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A mera cobrança indevida não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023